Tribunal: TJMT
Processo: 1012773-77.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012773-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (EMBARGADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (EMBARGANTE), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (EMBARGANTE), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OMISSÃO/CONTRADIÃO
–VÍCIOS INEXISTES - RECURSOS REJEITADOS.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
OSCAR NUNES DA SILVA e outros e por ALESSANDRO NICOLI – RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
contra acordão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por Alessandro Nicoli.

Os 1ºs Embargantes explicam que o acordão reconheceu a inexatidão material na planilha, determinando apresentação de nova, com a incidência de multa a que alude o artigo 523, §1º., do CPC, em 10% do valor da dívida; que simultaneamente ao presente agravo, o Executado (Embargado) interposto o agravo de instrumento n. 1012773-77.2023.8.11.0000.

Naquele agravo a discussão versa a respeito da possibilidade de reaver a posse do bem por meio da execução da garantia real ofertada no negócio jurídico, não há, portanto, que se falar em rediscutir o cálculo do débito exequendo.

Defende ainda:
“suscitar no presente agravo que se proceda novo cálculo do débito exequendo, sobretudo ante à superveniente perda do objeto, pode constituir ferramentas para que o Embargado, valendo-se do ardil processual que demonstra desde o início da lide, imponha novo óbice à resolução da execução.”.

Aponta que o acordão é omisso, pois não se pronunciou quanto as teses de Supressão de Instância e Ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição e Inovação Recursal.

Nestes termos, almeja sejam sanados os vícios apontados, com aplicação do efeito modificativo, a fim de reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo e extinguir o recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento e condenação em litigância de má-fé, bem como aplicação de multa prevista no artigo 1.026, §2º., do CPC.

Já nos Embargos de Declaração opostos por Alessandro Nicoli – em recuperação judicial, requer seja sanado o vício de omissão que recai sobre o acordão, com a fixação de honorários de sucumbência no patamar de 10% a 20% do proveito econômico. Em caso negativo, prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
OSCAR NUNES DA SILVA e outros e por ALESSANDRO NICOLI – RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
contra acordão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por Alessandro Nicoli.

A ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO – POSSIBILIDADE – NÃO PRECLUSÃO – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO QUE NÃO IMPORTA EM RENÚNCIA À GARANTIA – CRÉDITO EXTRACONCURSAL JÁ RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1930477 PR 2019/0253386-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Além do prévio reconhecimento da extraconcursalidade do crédito já transitado em julgado, a renúncia à essa garantia real precisa ser expressa e não presumida.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

I – DO RECURSO MOVIDO CONTRA OSCAR NUNES DA SILVA E OUTROS.

Como se sabe, o vício que autoriza os embargos de declaração é contradição interna, isto é, aquela existente no texto e no conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, e não a contradição apresentada pelos Embargantes, do presente acordão com decisão monocrática de outro recurso.

Se não bastasse, a decisão agravada, objeto do agravo de instrumento n. 1020850-75.2023.8.11.0000, é posterior a discutida neste, de modo que não poderia ter sido contemplada aqui.

Ademais, a decisão agravada do RAI n. 1020850-75.2023.8.11.0000 apesar da concessão da tutela possessória não põe fim a celeuma, tanto é que anotou o seguinte:

“Efetivada a medida judicial e respectiva execução da garantia real, o imóvel deverá ser avaliado para fins de verificação do cálculo e respectivo objeto exequendo. ”.

Não há falar em perda do objeto também.

Ainda não há falar em omissão, pois, não há nas contrarrazões (id.

170925658), tese preliminar pendente de apreciação ou qualquer das mencionadas pelos Embargantes.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

II - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ALESSANDRO NICOLI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Não há falar em qualquer vício envolvendo os honorários advocatícios, eis que o acordão expressamente registou que:
“Tratando-se apenas de erro aritmético/inexatidão não há falar em excesso de execução e eventualmente honorários advocatícios. ”.

O erro aritmético reconhecido no acordão se deu de ofício, pois, a tese defendida pelo Embargante, até então, era que havia incidência de multa exorbitante sem previsão contratual.

Ocorre que, restou verificada a legalidade multa contratual, que sempre esteve incluída nos cálculos, contudo, a existia de erro material quanto a multa do 523 §1º., do CPC, nos seguintes termos:

“Ocorre que já na planilha do corrente ano (id. 115505779 - Pág. 5) a parte agravada apresentou nova planilha, incluindo, na parte acessória a incidência de “multa – data 30/03/2019), no valor de R$ 33.021.016,60, perfazendo o global de R$ 74.490.308,83.

Calha registrar que em que pese a multa registrada no valor mencionado em acessório se trata de multa a que alude o artigo 523 §1º., do CPC, em razão do não pagamento voluntário, o que nada tem a ver com multa contratual, é certo que há evidente erro material de cálculo, pois, partindo do valor base de R$ 25.437.025,00 (que consta da planilha), os 10% a título de multa gera um valor R$ 2.540,702,5 e não R$ 33.021.016,60, conforme consta da planilha.

Desta feita, há que se reconhecer a necessidade de correção de inexatidão material, referente a multa a que alude o artigo 523 §1º., do CPC, devendo ser apresentada nova planilha, incidindo os 10% (multa do artigo 523 §1º. do CPC) sob o valor da dívida.

Nesse cenário, explico.

O provimento parcial do recurso é quanto à possibilidade de correção de erro material de ofício sem preclusão, mas, não o acolhimento da tese da parte em si, tanto que não foi reformada a decisão a decisão agravada
julgando parcialmente procedente a exceção de pré-executividade,
pois, repito, houve acolhimento de erro aritmético, de oficio.

Como se vê, se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar expressamente aceca de todos os pontos invocados pelas partes e dispositivos legais suscitados, quando mencionadas razões suficientes para o julgamento da questão.

Deixo, por ora, de aplicar multa conforme requerido, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer; contudo, advirto às partes quanto a possibilidade de aplicação de multa em caso de novo recurso meramente protelatório e nítida pretensão de reforma do julgado, cabendo a parte não satisfeita com o resultado do julgamento interpor o recurso cabível buscando sua reforma.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023